Tribunal: CARF
Processo: 13851.000703/00-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-11-07

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 Ministério da Fazenda
Ministério da Fazenda Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13851.000703/00-79 Recurso
Recurso
Especial do Contribuinte Acórdão no
Acórdão no
9101-006.723 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
13 de setembro de 2023 Recorrente
Recorrente
CAMBUHY AGRÍCOLA LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999, 2000
PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO
-
EXTINÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO POR DECURSO DE PRAZO
Nos termos da Súmula CARF 170, os pedidos de compensação com créditos
de terceiro não se converteram em declarações de compensação. Desse modo,
tais pedidos não instauraram a fase litigiosa do contencioso tributário, nem
promoveram a suspensão da exigibilidade e, conseguintemente, a suspensão da
prescrição do crédito tributário

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial para limitar à admissibilidade, ou não, do pedido de
compensação e do recurso administrativo interposto contra seu indeferimento como causas
suspensivas da prescrição do débito compensado. No mérito, por unanimidade de votos, deu-se
provimento parcial ao recurso para reformar o acórdão recorrido e admitir a contagem do prazo
prescricional a partir do pedido de compensação ou da DCTF, se posterior ao pedido, com
retorno dos autos à Unidade de Origem. O conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli foi vencido
apenas quanto ao retorno dos autos, votando pelo retorno ao colegiado a quo. Manifestou
intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Guilherme
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13851.000703/00-79
Fl. 1297
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.723 - CSRF/1a Turma
Processo no 13851.000703/00-79

Adolfo dos Santos Mendes, Luciano Bernart (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado
Mendonca Kraljevic (suplente convocada), Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
Relatório
O recorrente, contribuinte, inconformado com a decisão proferida pela Terceira
Turma Extraordinária da Primeira Seção de Julgamento, por meio do Acórdão no 1003-001.110,
de 5 de novembro de 2019, interpôs recurso especial de divergência (fls. 1.180-1.213) com
julgados de outros colegiados, relativamente a dois temas. Todavia, foi dado seguimento apenas
em relação ao tema “prescrição do crédito tributário em decorrência do decurso do prazo de
cinco anos entre a data do pedido de compensação com crédito de terceiros e a ciência do
despacho que indeferiu o pedido”.
Vale mencionar que a síntese do tema é da minha lavra. O recorrente a intitulou
como “a apresentação do pedido de compensação tem ou não efeito de suspensão do prazo
prescricional”.
A questão não estava havia sido pré-questionada, razão pela qual foram oferecidos
embargos de declaração, os quais foram acolhidos sem efeitos infringentes, por meio do Acórdão
no 1003-001.918, nos seguintes termos:
A Recorrente expõe debate sobre se ‘a apresentação do pedido de compensação tem
ou não efeito de suspensão do prazo prescricional’.
A exigibilidade do débito tributário fica suspensa tendo em vista “as reclamações e os
recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo”, nos
termos inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional restando afastado um dos
requisitos para a execução, que pressupõe título certo, líquido e exigível.
Os débitos controlados nos presentes autos confessados no Pedido de Compensação
estão com a exigibilidade suspensa em decorrência da instauração da fase litigiosa no
procedimento, nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e 15
da Instrução Normativa SRF no 21, de 10 de março de 1997, que foi revogado pela
Instrução Normativa SRF no 41, de 07, de abril de 2000. Logo, o prazo prescricional
está suspenso em decorrência da suspensão da exigibilidade dos débitos aqui tratados.
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em acolher os embargos de declaração opostos pelo Sujeito
Passivo, sem efeitos infringentes, para integrar o Acórdão 3a TE/1a Seção/CARF no
1003-001.110, de 05.11.2019, e-fls. 1077-1101.
Foram apresentados os seguintes acórdãos paradigmas AC no 1803-000.885 e
1803-001.511 relativos à divergência interpretativa, assim ementados na parte relevante para o
deslinde do feito:
Exercício: 2000
(...)
PRESCRIÇÃO EXTINTIVA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS COM
CRÉDITOS DE TERCEIROS. DCTF. A apresentação de DCTF constitui e confessa os
débitos ali informados, dando início ao curso do prazo prescricional. A prévia
apresentação de Pedido de Compensação, não convertido em DCOMP, não suspende a
exigibilidade dos passivos ou o lapso de prescrição, porquanto não se imiscuir a
nenhuma das hipóteses do artigo 151 do CTN. Não adotada qualquer medida tendente a
inscrever o débito em dívida ativa, restam extintos os passivos, nos moldes do artigo
156, V, do Codex.
(AC no 1803-000.885)

Fl. 1298
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.723 - CSRF/1a Turma
Processo no 13851.000703/00-79

Ano-calendário: 1996, 1997, 1998
(...)
PRESCRIÇÃO EXTINTIVA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS COM
CRÉDITOS DE TERCEIROS. DCTF. A apresentação de DCTF constitui e confessa os
débitos ali informados, dando início ao curso do prazo prescricional. O Pedido de
Compensação, não convertido em DCOMP, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses do artigo 151 do CTN. Não
adotada qualquer medida tendente a inscrever o débito em dívida ativa dentro do praz,
restam extintos os passivos por prescrição.
(AC no 1803-001.511)

Por meio do despacho, a Presidente da Quarta Câmara da Primeira Seção do
CARF deu seguimento ao recurso quanto à referida divergência em relação aos dois paradigmas.
A Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou contrarrazões tempestivas às fls.
1.287-1.294, por meio das quais pede o desprovimento do recurso em razão da aplicação da
Súmula CARF no 11.
É o relatório do essencial.
Voto
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Relator.
PRELIMINAR DE CONHECIMENTO
Com relação à divergência suscitada, o despacho assim se posicionou:
A similitude fática, assim como a divergência jurisprudencial alegada, restaram
devidamente demonstradas pela recorrente, cuja exposição feita no recurso especial
inclui a transcrição de excertos dos votos proferidos nos acórdãos paradigmáticos
(sendo que, no caso do acórdão no 1803-000.885, com transcrições do voto vencido e do
vencedor, de modo a bem especificar a questão controversa). A simples transcrição das
ementas acima, contudo, nas partes destacadas em negrito, já se mostra suficiente para
evidenciar a divergência em questão.
Enquanto o acórdão recorrido entendeu que o prazo prescricional para a cobrança dos
débitos declarados em DCTF ficaram com a sua exigibilidade suspensa em decorrência
da instauração da fase litigiosa no procedimento relativo ao pedido de compensação,
não convertido em DCOMP, daqueles débitos, os acórdãos paradigmáticos, em
situação semelhante, emitiram pronunciamento em sentido contrário, afirmando que o
prazo prescricional para a cobrança dos débitos declarados em DCTF não têm a sua
exigibilidade suspensa em decorrência da apresentação de pedido de compensação não
convertido em DCOMP, relativo a débitos com créditos de terceiros.
Deve ter seguimento o recurso, portanto, com relação a esta matéria.

No recorrido, os pedidos foram formulados entre 23/03/1999 e 05/01/2000 (vide
Acórdão em Recurso Voluntário, fl. 1078), período em que havia previsão de compensação com
créditos de terceiros. Já a ciência do indeferimento dos seus pedidos ocorreu em três
oportunidades, entre 21/03/2005 e 20/06/2005 (vide acórdão em manifestação de
inconformidade, fl. 606). Assim, houve um interregno entre os pedidos e os indeferimentos
superior a 5 (cinco) anos.
No acórdão paradigma no 1803-000.885, os pedidos foram formulados em
04/03/1999 a 10/03/1999, enquanto a ciência do indeferimento foi promovida em 20/06/2005.
Fl. 1299
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.723 - CSRF/1a Turma
Processo no 13851.000703/00-79

Por seu turno, no acórdão paradigma no 1803-001.511, o pedido data de
14/06/2000, enquanto o despacho denegatório foi exarado apenas em 7/12/2007.
Em ambos paradigmas, houve um lapso temporal superior a 5 (cinco) anos entre
os pedidos e a ciência do despacho denegatório. Apesar de o segundo paradigma (AC 1803-
001.511) tratar de pedido de compensação com créditos próprios, enquanto o presente feito diz
respeito a crédito com terceiros, essa dessemelhança não é relevante, pois, na época da
formulação, ambos os pedidos estavam submetidos ao mesmo regramento.
Assim, está caracterizada a divergência jurisprudencial suscitada, mas dela não se
pode deduzir, de forma imediata, o pedido de extinção do crédito tributário, pois outras hipóteses
de suspensão e de interrupção da prescrição podem ter ocorrido.
Deve o recurso, pois, ser conhecido apenas parcialmente com o fito de se dirimir a
questão dos efeitos dos pedidos de compensação não convertidos em DComp e do recurso
administrativo interposto contra o seu indeferimento sobre a suspensão da exigibilidade, mas não
para daí se deduzir automaticamente a prescrição da exigência.
MÉRITO
De início, vale destacar que a questão ora sob exame é preliminar àquela tratada
pela Súmula CARF no 11, assim redigida: “Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal”, uma vez que se questiona se houve fase processual anterior ao despacho
de indeferimento do pedido de compensação.
A compensação tributária por iniciativa do sujeito passivo é disciplinada pelo art.
74 da Lei no 9.430/96, o qual foi, desde então, sujeito a diversas modificações.
Na época dos fatos, o particular devia pedir a compensação, pedido este que não
produzia a suspensão da exigibilidade dos débitos a que se pretendia compensar, o que gerou
uma série de problemas de âmbito prático, como, por exemplo, a emissão de certidões negativas
ou com efeito de negativa. Afinal, se não havia suspensão da exigibilidade, os débitos eram
devidos e impediam a emissão do documento. Por outro lado, o sujeito passivo permanecia
devedor em razão da inércia da Administração Tributária para processar seu pedido, deferindo-o
ou o indeferindo o que, aí sim, suscitaria o contencioso com aptidão para suspender a
exigibilidade.
Esse problema foi resolvido, por assim dizer, com a edição da Instrução
Normativa SRF no 80/1997, que autorizou a emissão do documento após o prazo de 30 (trinta)
dias do pedido não apreciado. Abaixo, transcrevo o dispositivo pertinente:
Art. 9o Será emitida "Certidão Positiva de Tributos e Contribuições Federais, com
Efeitos de Negativa" quando, em relação ao contribuinte requerente, constar a existência
de débito de tributo ou contribuição federal:
I - cuja exigibilidade esteja suspensa em virtude de:
a) moratória;
b) depósito do seu montante integral;
c) reclamação ou recurso, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
d) concessão de medida liminar em mandado de segurança;
II - que tenha sido objeto de parcelamento;
III - em relação ao qual o contribuinte houver solicitado compensação com créditos
decorrentes de pedido de restituição ou de ressarcimento, na forma da Instrução
Fl. 1300
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.723 - CSRF/1a Turma
Processo no 13851.000703/00-79

Normativa SRF No 21, de 10 de março de 1997, com as alterações da Instrução
Normativa SRF No 073, de 15 de setembro de 1997, pendente de decisão por parte da
autoridade competente, após transcorridos trinta dias da protocolização do pedido de
compensação na Delegacia ou Inspetoria da Receita Federal da jurisdição do domicílio
fiscal do contribuinte;
Note-se que a própria Receita Federal, na época, não considerava que os pedidos
de compensação suspendiam a exigibilidade, tanto que tratavam as hipóteses em alíneas
distintas. Aliás, o mesmo era feito em relação aos parcelamentos, que só foram qualificados
como hipóteses suspensivas a partir de 2001, por meio da Lei Complementar 104.
Assim, não há dúvidas de que os pedidos, quando realizados, não suspenderam a
exigibilidade dos créditos neles consignados.
A disciplina da compensação foi posteriormente alterada pela Medida Provisória
no 66/2002, convertida na Lei no 10.627/2002. No lugar de pedido, foi criada a declaração, a qual
tinha imediatamente o condão de extinguir o próprio crédito, mas sob a condição resolutória de
posterior homologação. Esse prazo foi fixado em cinco anos, pouco tempo depois, pela Medida
Provisória no 135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003.
Ademais, a MP 66/2002, convertida na Lei 10.627/2002, transformou os pedidos
pendentes de apreciação em declarações, com efeitos jurídicos desde o seu protocolo, conforme
§5o introduzido no art. 74 da Lei no 9.430/1996, que abaixo reproduzo:
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu protocolo,
para os efeitos previstos neste artigo.
Nada obstante, essa conversão de pedido em declaração não se processou para
pedidos com créditos de terceiros, conforme se deduz da Súmula 170 do CARF (A homologação
tácita não se aplica a pedido de compensação de débito de um sujeito passivo com crédito de
outro) de aplicação vinculada.
Desse modo, os pedidos de compensação com créditos de terceiro não instauraram
a fase litigiosa do contencioso tributário, nem promoveram a suspensão da exigibilidade e,
conseguintemente, a suspensão da prescrição do crédito tributário. Os mesmo se diga dos
recursos daí decorrentes.
Uma vez transcorridos mais de 5 (cinco) anos entre a formulação dos pedidos,
convertidos em declarações extintivas e o despacho decisório denegatório, deve-se reconhecer a
extinção definitiva do crédito tributário neles consignados.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso especial para, no
mérito, dar provimento parcial ao recurso para reformar o acórdão recorrido e admitir a
contagem do prazo prescricional a partir do pedido de compensação ou da DCTF, se posterior ao
pedido, com retorno dos autos à Unidade de Origem para verificar eventuais outras causas
extintivas ou suspensivas da exigência.
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes

Fl. 1301
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.723 - CSRF/1a Turma
Processo no 13851.000703/00-79

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
O recurso especial da Contribuinte teve seguimento na matéria “A prescrição do
crédito tributário – art. 174 do CTN” com base nos paradigmas no 1803-000.885 e 1803-001.511,
concluindo o exame de admissibilidade que:
Enquanto o acórdão recorrido entendeu que o prazo prescricional para a cobrança dos
débitos declarados em DCTF ficaram com a sua exigibilidade suspensa em decorrência
da instauração da fase litigiosa no procedimento relativo ao pedido de compensação,
não convertido em DCOMP, daqueles débitos, os acórdãos paradigmáticos, em situação
semelhante, emitiram pronunciamento em sentido contrário, afirmando que o prazo
prescricional para a cobrança dos débitos declarados em DCTF não têm a sua
exigibilidade suspensa em decorrência da apresentação de pedido de compensação não
convertido em DCOMP, relativo a débitos com créditos de terceiros.
A Contribuinte argumenta que os débitos compensados foram declarados em
14/05/1999, 13/08/1999, 12/11/1999 e 15/02/2000, sendo que as DCTF entregues em 13/08/1999
e 12/11/1999 não foram objeto de retificação – as demais possivelmente o foram, porque o
pedido recursal ficará limitado a estas não retificadas1 – mas a cobrança dos débitos em razão do
indeferimento dos pedidos de restituição somente lhe foi cientificada em 20/06/2005. O
Colegiado a quo invocou o art. 151, III do CTN para afirmar a suspensão da exigibilidade dos
débitos compensados, ao passo que os paradigmas afirmaram a taxatividade das causas
interruptivas da prescrição presentes no art. 174 do CTN, bem como a impossibilidade jurídica
de que a pendência decisão acerca de pedido de compensação seja tida como causa de
suspensão do lustro prescricional. Reiterando que a manifestação de inconformidade foi
apresentada depois da cobrança dos débitos em 14/06/2005, e invocando outros precedentes, a
Contribuinte pede:
Pelo exposto, requer-se, subsidiariamente, o reconhecimento da extinção do crédito
tributário (débitos declarados nas DCTF entregues em 13.8.1999 e 12.11.1999, que não
foram retificadas), com fundamento no art. 174 do CTN, por força do decurso do prazo
prescricional, contando desde a declaração dos débitos em DCTF.
De plano é necessário delimitar o alcance da pretensão recursal, vez que o
Colegiado a quo, adotando interpretação jurídica distinta da defendida pela Contribuinte e
expressa nos paradigmas, não avaliou a existência de outras causas interruptivas da prescrição.
Neste sentido, inclusive, vale observar que o paradigma no 1803-001.511 negou a ocorrência de
prescrição no caso sob análise porque, depois de conversão do julgamento em diligência, vieram
aos autos as informações acerca das DCTF apresentadas e da inscrição dos débitos em Dívida
Ativa da União, constatando-se que a inscrição se verificou antes do transcurso de 5 (cinco) anos
contados da retificação das DCTF. Já o paradigma no 1803-000.885 traz as seguintes
considerações fáticas para decidir pela prescrição:

1 Neste sentido, decisão de 1a instância menciona à e-fl. 609 que a DCTF entregue em 15/02/2000 foi retificada em
29/11/2005 e a DCTF entregue em 12/05/2000 foi retificada em 08/01/2005.
Fl. 1302
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.723 - CSRF/1a Turma
Processo no 13851.000703/00-79

Note-se que esta exegese foi adotada pela própria PGFN, que deixou, à sua convicção,
de inscrever os débitos em dívida ativa, optando por remeter os autos à origem,
para que se esperasse o deslinde do Pedido de Compensação apresentado.
[...]
Assim, in casu, tendo em vista que a recorrente apresentou DCTF’s pertinentes aos dois
primeiros trimestres do ano-base de 1999, noticiando e formalizando os débitos
compensáveis, e levando-se em conta que não fora adotada nenhuma das medidas
cabíveis para a cobrança executiva deles – interruptivas do curso do quinquênio,
lembre-se –, resta evidente a extinção dos passivos em estudo, a teor do artigo 156,
inciso V, do CTN. (negrejou-se)
Observe-se que o paradigma no 1803-000.885 foi editado em face de Santo Aleixo
Empreendimentos Agropecuários Ltda, pessoa jurídica que figura juntamente com a Contribuinte
na Ação Ordinária no 2005.61.20.008330-1, cuja petição inicial está juntada às e-fls. 547/565, e
busca, dentre outras providências, o cancelamento de inscrições em Dívida Ativa da União de
débitos compensados com créditos de terceiros, para os quais não foi reconhecida a suspensão da
exigibilidade em razão da apresentação de manifestação de inconformidade contra o
indeferimento da compensação, inclusive para que não fosse obstada a expedição de Certidão
Positiva com Efeitos de Negativa enquanto não tenha havido julgamento das defesas. A
antecipação da tutela foi assim concedida em 11/05/2006:
Assim, DEFIRO o pedido de antecipação efeitos da tutela, a fim de determinar o
recebimento e o processamento das manifestações de inconformidade, suspendendo a
exigibilidade crédito tributário, nos termos do artigo 151, inciso III, do Código
Tributário Nacional e , a inscrição no CADIN dos débitos relativos aos processos
administrativos constantes da inicial, determinando a expedição Certidão Positiva com
efeitos de Negativa, nos moldes do artigo 206 do Código Tributário Nacional.
O presente processo administrativo, assim como o processo administrativo no
13851.500861/2004-56 (objeto do paradigma no 1803-000.885), estão expressamente referidos
na inicial da Ação Ordinária (e-fl. 563), mas não há concomitância porque o pleito aqui deduzido
diz respeito à prescrição ocorrida antes da ciência da decisão de indeferimento do pedido de
compensação, possivelmente anterior à propositura da Ação Ordinária no 2005.61.20.008330-1.
Contudo, diante da menção de já havia débitos inscritos em Dívida Ativa da União naquela
ocasião, não se pode afastar a possibilidade de esta inscrição ser anterior ao indeferimento dos
pedidos de compensação.
Sob esta ótica, a divergência jurisprudencial deve ficar limitada à admissibilidade,
ou não, do pedido de compensação e do recurso administrativo interposto contra seu
indeferimento como causas suspensivas da prescrição do débito compensado, não sendo
possível, sem a apreciação de provas vinculadas à interpretação defendida pela Contribuinte,
afirmar que não houve outra causa suspensiva da prescrição.
Estas as razões para CONHECER PARCIALMENTE do recurso especial da
Contribuinte.
No mérito, esta Conselheira concorda com os fundamentos e conclusão do I.
Relator, no sentido de a Súmula CARF no 11 não afetar a presente discussão, bem como de os
pedidos de compensação de débitos próprios, com créditos terceiros, além de não se sujeitarem a
homologação tácita conforme Súmula CARF no 170, vez que não convertidos em Declaração de
Compensação – DCOMP, também não extinguirem nem conferirem suspensão da exigibilidade
ao débito compensado, mas importarem em reconhecimento da dívida, nos termos do art. 174,
parágrafo único, inciso IV do CTN, à semelhança de sua confissão em DCTF.
Fl. 1303
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.723 - CSRF/1a Turma
Processo no 13851.000703/00-79

Por estas razões, não pode subsistir o entendimento do Colegiado a quo de que a
arguição de prescrição deduzida pela Contribuinte, entre o pedido de compensação e o seu
indeferimento, deveria ser rejeitada porque o prazo prescricional para a cobrança dos débitos
declarados em DCTF ficaram com a sua exigibilidade suspensa em decorrência da instauração
da fase litigiosa no procedimento relativo ao pedido de compensação, não convertido em
DCOMP, daqueles débitos.
O acórdão recorrido, assim, deve ser reformado para admitir-se a contagem do
prazo prescricional a partir do pedido de compensação ou da DCTF, se posterior ao pedido, mas
dentro dos limites estabelecidos no conhecimento do presente recurso, ou seja, dando-se
PROVIMENTO PARCIAL ao recurso especial com retorno dos autos à Unidade de Origem
para contagem do prazo prescricional em face de eventuais outras causas suspensivas da
prescrição.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 1304
DF CARF MF
Original